Tribunal: TJDFT
Processo: 0709954-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO. MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (ETAPA ALIMENTAÇÃO). VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO E TRANSITÓRIO. GRATIFICAÇÃO ASSEGURADA APENAS AOS MILITARES DA ATIVA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. INVIABILIDADE. VERBA NÃO INTEGRANTE DA REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. VERBA DE CARÁTER PERMANENTE ASSEGURADA, INCLUSIVE, AOS INATIVOS. VERBA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL (DECRETO-LEI No 2.317/86, ART. 9o). SEGURANÇA. CONCESSÃO PARCIAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE AÇÃO MANDAMENTAL. REPERCURSSÃO PECUNIÁRIA. DÉBITOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA (LEI No 12.016/09, ART. 14, § 4o; STF, SÚMULAS 269 E 271). REPARAÇÃO PECUNIÁRIA VINDICADA DESDE O MOMENTO DO AVIAMENTO DA IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE (LEI No 12.016/09, ART. 14, § 4o). TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA IMPETRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL AFERIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.

4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

5. Conquanto reconhecida a integração do percebido a título de auxílio-moradia no cálculo da gratificação natalina que é destinada ao impetrante, a amplitude da ordem concedida opera efeitos retroativos limitados à data do aviamento da impetração, devendo ser assegurado, no próprio ambiente da impetração, o pagamento das diferenças remuneratórias provenientes da ilegalidade afirmada desde o momento do aviamento do mandamus, ressalvada a cobrança das parcelas germinadas anteriormente à proposição da ação (Lei n° 12.016/2009, art. 14, § 4o).

6. Aduzindo na petição inicial que os efeitos da concessão da segurança seriam perseguidos em ação própria a ser movida posteriormente, inviável que o impetrante, em sede de embargos de declaração, almeje estabelecer debate sobre a legitimidade, no âmbito do mandado de segurança, da percepção dos efeitos financeiros da ordem gerados a partir do momento da lesão, pois matéria estranha ao objeto da ação e ao recurso que formulara.

7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.